Tribunal: TJSP
Processo: 1104858-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – "Golpe da falsa central de atendimento" – Contratação anulada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam; reverte-se débitos e créditos – Repetição do indébito na forma simples – Compensação com valor de resíduo creditado – Dano moral não

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Sentença de procedência – "Golpe da falsa central de atendimento" – Contratação anulada – Partes que tornam ao estado anterior em que se encontravam; reverte-se débitos e créditos – Repetição do indébito na forma simples – Compensação com valor de resíduo creditado – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida - Ulterior transferência de numerário a terceiro estranho – Culpa concorrente caracterizada – Partes que arcam metade cada qual com o valor – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco – Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.